Tribunal: TJDFT
Processo: 0733842-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0733842-55.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SIMONE ULER LAVORATO, CAMILA ULER LAVORATO AGRAVADO: PREMIERE DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA, PEUGEOT-CITROEN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA DECISÃO Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de tutela de urgência, interposto por SIMONE ULER LAVORATO, CAMILA ULER LAVORATO em face da decisão proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília, nos autos do processo no 0733624-24.2023.8.07.0001, que indeferiu o pleito liminar (ID 168457934), nos seguintes termos: “Não vislumbro perigo na demora suficiente para afastar o princípio do contraditório, sendo que da narrativa posta na inicial as autoras aparentemente podem aguardar o provimento final e caso vencedoras, poderão reaver eventuais valores gastos com deslocamento até a entrega do automóvel. Com isso, INDEFIRO a tutela provisória. Designe-se data para audiência de conciliação (CPC, 334), a ser realizada pelo NUVIMEC, cite-se pelo correio e intimem-se. Deverá constar na carta de citação a informação de que o eventual desinteresse da parte ré pela audiência deve ser manifestado em até 15 dias após a citação (...)” No agravo de instrumento (ID 50199143), as partes agravantes pleiteiam obrigar a concessionária de veículos a fornecer quatro veículos em dois dias úteis, até a entrega definitiva dos bens adquiridos, sob pena de multa diária no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Subsidiariamente, requerem o reembolso das despesas com transporte por aplicativos, além da entrega dos quatro veículos adquiridos em até 5 (cinco) dias úteis, sob pena de multa diária no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Custas recolhidas (ID 50199145, 50199146). Recurso tempestivo. É o relato do necessário. DECIDO. A parte agravada, PREMIERE DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS, juntou a petição ID 51756433, informando a extinção do feito principal por ausência de interesse processual (art. 485, VI, CPC). Na oportunidade, juntou cópia da sentença com a informação de que as partes autoras entregaram os veículos objetos da ação. Em consulta ao sistema informatizado deste Tribunal, constata-se a existência de sentença posterior à interposição do presente agravo instrumento, proferida no dia 22/09/2023 (ID 172922431– autos do processo de origem). Por isso, julgo prejudicado o objeto do recurso, tendo em vista patente perda do interesse de agir das partes recorrentes nesta via recursal. A propósito, cito precedentes desta 1a Turma Cível em casos análogos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. O pronunciamento sentencial superveniente torna a decisão interlocutória recorrida sem efeito. No caso vertente, o processo de origem foi resolvido com base no disposto no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. 2. Desponta prejudicado o objeto do recurso, tornando-se inútil a presente prestação jurisdicional, porquanto não mais subsiste o objeto da proteção jurídica vindicada pela parte recorrente, eis que foi proferida sentença na lide de origem, de modo que a parte agravante perdeu o seu interesse de agir por meio desta via recursal. 3. Agravo de instrumento prejudicado. (Acórdão 1626819, 07265912020228070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2022, publicado no DJE: 24/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. PRINCÍPIO DA CELERIDADE E DA ECONOMIA PROCESSUAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA AGRAVO INTERNO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. SUSPENSÃO DECRETADA NA ORIGEM. RECURSO NÃO CONHECIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REGULARIZAÇÃO PROCESSUAL. POLO PASSIVO. COOPERAÇÃO. INTERESSE DA CREDORA. EXIGÊNCIA DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Sobreveio decisão no cumprimento de sentença de origem determinando o sobrestamento do feito até o julgamento do Agravo de Instrumento, razão pela qual o pedido de efeito suspensivo veiculado no Agravo Interno perdeu o objeto, ausente o interesse de agir da parte. Agravo Interno não foi conhecido. 2. No caso em análise, houve suspensão do cumprimento de sentença em razão do falecimento do representante legal da executada, impondo a regularização do polo passivo para continuação do feito. 3 Nesse cenário, a intimação da credora para indicação do novo liquidante extrajudicial e representante legal da executada obedece ao princípio da cooperação e está de acordo com seu interesse processual. 4. Agravo Interno não conhecido. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1364990, 07124157020218070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2021, publicado no DJE: 31/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do exposto, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento, por perda superveniente do objeto recursal, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, c/c art. 87, inciso XIII, RITJDFT. Após a preclusão, proceda-se o arquivamento dos autos, com as providências de praxe. Decisão datada e assinada eletronicamente. CARLOS MARTINS Relator